Tribunal: TJPA
Processo: 0801595-05.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801595-05.2021.8.14.0000
PACIENTE: DAVID TELVIO BARBOSA DA SILVA, PEDRO SENA SOARES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE ORIXIMINÁ

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº 0801595-05.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

COMARCA: ORIXIMINÁ/PA

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
,
COM PEDIDO LIMINAR

PACIENTES: DAVID TELVIO BARBOSA DA SILVA E PEDRO SENA SOARES

IMPETRANTE: HINDEMBURDO RABELLO DE MOURA JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO)

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. I
MPROCEDÊNCIA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
ALEGAÇÃO GENÉRICA ACERCA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS E PRECARIEDADE DAS INSTALAÇÕES NO CÁRCERE. DESCABIMENTO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.
Mostra-se imprescindível a manutenção da prisão cautelar aplicada aos coactos
, mormente considerando, além da existência da prova de materialidade e dos indícios de autoria delitiva, a necessidade de salvaguardar o meio social, diante de
periculosidade concreta, esta revelada
pelo modo de procederem adotado no delito.

1.1.
Segundo as investigações apontam, os pacientes foram presos em flagrante, com considerável quantidade de substância entorpecente -
24 trouxas de
“crack
” -, em
município interiorano do Estado (Oriximiná), mais especificamente nas proximidades de um campo de futebol, local de práticas esportivas e com grande presença de jovens, potencializando perigosamente suas condutas.

2
. As condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, fragilizar a prisão cautelar dos coactos, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar sua necessidade, como na espécie. (Súmula nº 08 TJE/PA).

3
. A Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça não trata
de ato apto a autorizar, indistintamente, a libertação, em massa, de presos provisórios ou definitivos, sendo, de rigor, uma análise cuidadosa das custódias.

3.1
. O contexto pandêmico vivenciado atinge toda a coletividade, não podendo, por si só, justificar a revogação da custódia ou a concessão da prisão domiciliar, sobretudo quando não comprovado que os pacientes estão com sua saúde extremamente debilitada, tampouco que pertençam à
grupo de risco ou, ainda, a impossibilidade do estabelecimento prisional fornecer o devido tratamento, mormente considerando que
as autoridades penitenciárias do Estado estão cientes da gravidade da situação e vem adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios.

4
. Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório
, com pedido liminar, impetrada pelo defensor público
Hindemburdo Rabello De Moura Junior
, em
benefício de
David Telvio Barbosa da Silva
e
Pedro Sena Soares,
presos preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA.

O impetrante alega que os pacientes foram presos em flagrante em 11/12/2020,
tendo o ato sido convertido em constrição preventiva, situação que permanece até os dias atuais, em que pese serem possuidores de predicativos pessoais favoráveis para responderem ao processo em liberdade.

Nessa linha, sustenta que os coactos sofrem constrangimento ilegal em suas liberdades ambulatoriais,
por entender que o
decisum
carece de fundamentação idônea, sendo genérico e abstrato, além de desproporcional, enfatizando que a manutenção da prisão dos pacientes viola a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, seja em face do delito em apuração ter sido praticado sem violência ou grave ameaça, seja pela exposição a

risco iminente e real de contágio que estão submetidos em cárcere, diante da falta de condições sanitárias adequadas nos estabelecimentos prisionais, configurando verdadeiro “
estado de coisas inconstitucional
”.

Nesses termos, postula, liminarmente e no mérito,
a concessão da ordem para revogar a custódia cautelar imposta aos coactos, com a consequente expedição de alvarás de soltura, permitindo-lhes responder ao processo em liberdade.

Anexou documentos.

O
mandamus
foi distribuído à minha relatoria, contudo em razão de meu afastamento funcional por motivo de licença médica (período de 09/02/2021 à 08/03/2021) foi redistribuído à Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira,
exclusivamente, para análise de sua liminar (art.112, § 2º, do RITJE/PA), ocasião em que foi indeferida a tutela de urgência, requisitada informações à autoridade coatora e determinada a remessa ao Ministério Público para emissão de parecer.

Com os esclarecimentos prestados (PJe ID nº
4.640.538
), a

Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
opinou pelo conhecimento e
denegação da ordem
.

O
writ
retornou conclusos ao meu gabinete pronto para voto.

É o relatório
.

VOTO

A ordem não comporta concessão.

A despeito do esforço despendido na impetração,
não constato
qualquer mácula na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva
dos coactos
,
fundamentada na prova da materialidade e nos indícios de autoria delitiva, além da necessidade de se garantir a ordem pública,
realçando a periculosidade real dos pacientes, revelada por fatos concretos apurados nos autos da ação penal.

Para melhor ilustrar a questão, transcrevo excertos da decisão constritiva, nas frações de interesses:

“Entendo presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, senão vejamos:
DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA:
Trata-se crime de tráfico de drogas
o qual estaria em principio levado a cabo que estaria em campo de futebol onde estaria uma atividade esportiva com a presença de jovens, onde pode esses referidos possam a ter levados a se viciar, destruindo famílias, bem como no seios escolares, carecendo de um esforço nacional para a diminuição dos crimes nessa espécie
.
DA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL:

Noutro prisma, vale destacar que é preciso punir os verdadeiros fornecedores droga, por mais que a quantidade do entorpecente. Nesse par, registre-se que a persecução penal ainda está por ser deflagrada, de molde a que poderia o flagrado, declinou somente uma suposta pessoa de que seria um usuário de entorpecente, estando solto, continuar, supostamente, praticando o mesmo delito,
além do que as inexistências de comprovante idôneo de endereço nesta Comarca, bem como de atividade laboral fixa, também recomendam a adoção de cautelas por parte do Estado
.
Sua conduta também traz insegurança social, ainda mais levando em conta a realidade do Município local, que sofre diante das reiteradas ocorrências de crimes de tráfico de drogas, o que merece ser reprimido com rigidez pelas instituições da Segurança Pública
e, sobretudo, pelo Poder Judiciário, uma vez que pessoas como indiciadas não possuem, no momento, condições de viver em sociedade. Deste modo, a fim de que permaneça inexorável a ordem pública neste município, entendo por bem que os autuados devem permanecerem custodiados
. APLICAÇÃO DA LEI PENAL:
Não há nos autos comprovante de ser os flagrados detentores de trabalhos lícitos, nem que são possuidores de residência fixa
.
DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
: Não vejo por hora não ser concedido o benefício aos flagrados.
POSTO ISSO
, forte na motivação acima lançado,
CONVERTO
a prisão flagrancial em
PRISÃO PREVENTIVA
pelos três fundamentos acima lançados, o que faço nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos
do CPP”.
(Grifei).

Como evidenciado, a manutenção da custódia
dos pacientes é
necessária, além de estar suficiente e adequadamente fundamentada na prova da materialidade e nos indícios de autoria do ilícito perpetrado
, bem como na especial necessidade da garantia da ordem pública, ante à gravidade concreta do delito e a notória periculosidade dos agentes.

Isso porque, com base nos esclarecimentos prestados pela
autoridade inquinada coatora, a prisão dos coactos se originou de denúncia
anônima recebida por uma equipe de moto patrulhamento, a qual foi averiguar se “
os réus estavam fazendo comércio de droga nas proximidades de um campo de futebol”,
momento em que os policiais relataram que, ao chegarem no local, “
avistaram David e Pedro, tendo este último, ao perceber a presença policial, arremessado algo no chão. Esta ação ensejou a abordagem e busca pessoal”,
tendo
sido encontradas
05
trouxas de pedra de crack com David e no entorno de onde estavam, um recipiente branco contendo
19
trouxas de crack.

No particular, parece-me salutar rememorar trecho do voto proferido nos autos do
Habeas Corpus
nº
0802542-30.2019.8.14.0000

(PJe), em que abri um parêntese para tecer
breve digressão acerca da quantidade do entorpecente apreendido em nossa realidade amazônica
,
verbis:

“
Tenho lido, algumas opiniões sobre a pequena quantidade de droga como sendo, por si só, um indicativo de que o seu portador seria apenas dependente e não traficante. Ledo engano!

Nas comunidades menores, no geral, e só quem não está acostumado a examinar detidamente fatos não sabe,
os traficantes não costumam portar ou ter consigo grandes quantidades de droga, por duas razões: a uma, porque o “mercado” não tem demanda que comporte senão pequenas porções para negociação; e a duas porque caso flagrados não sofrem grande perda com significativo valor que não possa ser honrado com o provedor.

Por outro lado, ter consigo droga ilícita em pequena quantidade, sobretudo quando em concomitância com dinheiro em montante não proporcional ao uso normal em uma comunidade interiorana de população pouco densa, mais facilmente indica que o portador já obteve sucesso na maior parte da venda do dia do que seja apenas um dependente.

Aliás, a visão que não alcança esses ângulos da realidade é típica daquilo que chamo ‘síndrome de Brasília ou da visão curta’, que não consegue nos fazer enxergar o que acontece nos mais remotos rincões do nosso imenso país e, por isso mesmo, não raro, desconhece o que que se passa na maior porção do território nacional, ou seja, na Amazônia brasileira.

Vai daí que, para ficar num só exemplo, em tempo não muito distante, aprovou-se a “lei do abate”, cobriu-se o espaço amazônico com os radares do SIVAM (o que foi correto), mas se esqueceu que o Rio Amazonas nasce no Peru, um dos grandes produtores de droga ilícita da América do Sul, gerando um efeito colateral desastroso e que era previsível: a droga simplesmente desceu o rio, criando a chamada “rota do Solimões” e hoje, nas nossas populações ribeirinhas, encontramos a difusão não apenas da maconha, mas da cocaína e do craque.

Porém, não só. Como no território da nossa vasta região, especialmente na calha sul do Rio Mar no Estado do Pará foram abertas grandes vias pavimentadas e estradas vicinais, ao longo das quais surgiram pequenas, medias e grandes comunidade, a droga também nestas passou a ser difundida, o que agrava muito mais esse quadro lamentável porque não temos nenhuma política pública séria que o combata e ficamos na adoção de medidas repressivas de efeitos limitados”.

Por oportuno, reproduzo fragmento de voto do Excelentíssimo Senhor
Ministro Jorge Mussi
[1]
:
“não se trata de presumir a periculosidade do autor do crime, ou mesmo a probabilidade da prática de novas infrações, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta - essa atitude sim, constantemente desautorizada por este Superior Tribunal de Justiça em seus inúmeros precedentes - mas de avaliar a periculosidade exigida para a imposição da medida cautelar constritiva pela própria forma como foi praticado o delito, ou seja, em razão do
modus operandi
empregado na sua execução”.

Nesse contexto, à evidência, revela-se incabível a revogação da prisão preventiva dos coactos, bem como sua substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal,
pois não surtiriam o efeito almejado para a proteção do meio social.

Ademais,
não é extravagante lembrar que as
condições subjetivas favoráveis
dos pacientes não são capazes de afastar, por si sós, a possibilidade de segregação provisória, como é cediço, quando em risco evidente a sociedade ordeira. Inteligência da Súmula nº
08 do TJPA (
v.g
. HC nº 455925, Rel. Raimundo Holanda Reis, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 05/03/18, Publicação em 05/03/18).

No que tange
à alegação de
risco iminente de contaminação da COVID–19, no cárcere
, ante a precariedade de suas instalações, ao contrário do sustentado, esclareço que a
Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça,
não impõe,
a soltura de todos os presos que se enquadrem nas hipóteses enumeradas,
tratando-se
, em verdade,
apenas de uma recomendação para exame caso a caso
, que não dispensa o juízo de proporcionalidade, havendo situações graves em que a custódia se sobrepõe à defesa da sociedade.

Na hipótese em comento, a despeito do delito ter sido praticado sem violência ou grave ameaça, destaco, inclusive, que inexiste prova pré-constituída comprovando que os coactos pertençam à grupo de risco para que possam ser enquadrados nas situações elencadas na aludida Recomendação ou, ainda, estejam com a saúde extremamente debilitada em decorrência de eventual doença que lhes acometa, quiçá tenham atestado a impossibilidade da unidade prisional em fornecer tratamento adequado, não passando seus argumentos de mera retórica.

Nesse contexto, repito, não obstante a preocupação com eventual risco de contágio do Sars-Cov-2, em cárcere, ressalto que as autoridades penitenciárias do Estado estão cientes da gravidade da situação e
têm adotado medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios
, tudo com vistas a evitar a contaminação da população carcerária, a qual, a propósito, não detém a exclusividade no risco, estando todos os níveis da sociedade sujeitos ao mencionado perigo.

Assim, à toda clareza, a situação pandêmica, alegada,
genericamente
,
não pode servir como argumento válido para justificar a revogação da prisão.

Por arremate, rememoro uma frase do douto Ministro Luiz Fux, extraída do artigo publicado no Jornal “O Estado de São Paulo”, edição de 10/04/2020, "
dose de recomendações humanitárias não pode ser remédio que mate a sociedade e seus valores
". Em outras palavras, o coronavírus não é sinônimo de concessão de liberdade, indiscriminadamente.

Por todo o
exposto, na linha do parecer do
custos legis
,
conheço do
habeas corpus
e
denego-o
.

É como voto.

Belém, 30 de março de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]

STJ - HC: 314917 SP 2015/0015718-9, Data de Julgamento: 16/04/2015, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 25/05/2015.

Belém, 07/04/2021